Tribunal: TJDFT
Processo: 0711917-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA. PROCURAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos formulados para: a) declarar a responsabilidade do requerido por todos os débitos existentes em nome do requerente relativos ao veículo objeto dos autos, lançados a partir do ano de 2017; b) determinar que seja oficiado ao DETRAN-DF para que realize comunicado de venda do veículo para o requerido e c) determinar que o requerido efetue o pagamento de todos os débitos incidentes sobre o veículo.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou que no dia 29/06/2018 celebrou contrato de compra e venda de veículo, por meio de procuração registrada em cartório. Noticiou que na mesma data transferiu a posse do bem, porém até a presente data o requerido não realizou a transferência do bem junto ao Detran. Relatou que quando da realização da venda ficou estabelecido que as multas cometidas em 2017 seriam de responsabilidade do requerido, posto que o valor foi abatido do valor do bem. Pugnou pela condenação do requerido à promover a transferência de propriedade do veículo, arcando com todos os débitos existentes.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68358012). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 68358017).
4. Em suas razões recursais, o requerido, em sede de preliminar, pugnou pela denunciação da lide de terceiro adquirente do veículo, atual proprietário do bem. No mérito, afirmou que o requerente não comprovou nos autos que o recorrente mantém a posse sobre o veículo ou a desonestidade do recorrente na condução do contrato firmado entre as partes. Argumentou que a responsabilidade pelos débitos do veículo é de seu atual proprietário, que se omitiu quanto à regularização do registro, e não do recorrente. Sustentou a irregularidade no julgamento antecipado da lide, ante à necessidade de dilação probatória acerca do atual proprietário do veículo, com a oitiva da testemunha por si arrolada. Requer seja o recurso recebido sob efeito suspensivo, seja reformada a sentença a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, seja reconhecida a responsabilidade exclusiva do recorrido pelas obrigações tributárias e administrativas decorrentes do veículo, desde a data da negociação, ou, subsidiariamente, a inclusão nos autos do terceiro adquirente do veículo, com a distribuição da responsabilidade.
5. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
6. A intervenção de terceiros não é admitida pela Lei no 9.099/95. Eventual venda do veículo não impede a continuidade do feito no âmbito dos Juizados Especiais, sendo facultado ao recorrente o ingresso com a competente ação regressiva em face do atual proprietário do bem. Ademais, a relação jurídica questionada nos autos ocorreu entre as partes, não envolvendo terceiro. Desacolhida a tese de existência de litisconsórcio passivo necessário. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
7. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de produção de outras provas. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar cerceamento de defesa, na medida em que sequer houve pedido tempestivo de produção de provas. A pessoa que indica como testemunha no recurso inominado, em verdade é o suposto atual possuidor do veículo, com relação ao qual a denunciação da lide pretendeu. Ademais, as provas pretendidas pelo recorrente se fundamentam em eventual responsabilidade de terceiro estranho à lide, sendo desnecessárias em face dos limites subjetivos da demanda. Preliminar rejeitada. Prejudicada a análise de qualquer pedido ou razão recursal em face de terceiro estranho à lide.
8. O recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. O recorrente alega que nunca teve a posse do veículo, tendo vendido o veículo a terceiro. O fato de o réu ter alienado o bem para terceiro não o exime das suas obrigações assumidas em face do autor. O requerente demonstrou a realização do negócio jurídico por meio da procuração outorgada ao recorrente, conforme ID 68357967. A tradição do bem é evidente, considerando, inclusive, a alegação do recorrente de que teria sido posteriormente alienado a terceiro.
9. A procuração constitui documento usualmente utilizado no mercado em contratos de compra e venda de veículos de fato. Por essa razão deve ser reconhecida como prova idônea da titularidade e responsabilidade sobre o bem negociado. A boa-fé do recorrente não o exime de suas obrigações assumidas na condição de comprador em face do autor (vendedor).
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.